Tribunal: TJPA
Processo: 0044221-57.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044221-57.2012.8.14.0301

APELANTE: DIOGO JOSE SZTOLTZ, RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

APELADO: DIOGO JOSE SZTOLTZ, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044221-57.2012.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EIRELI

ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9117 e RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA – OAB/PA 19047

EMBARGADOS: DIOGO JOSE SZTOLTZ e RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ

ADVOGADOS: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JÚNIOR – OAB/PA 8525

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO NOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos

por LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – EIRELI em face do acórdão de Id. 4425999, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência de obrigação de pagamento das chaves pelos embargados até à efetiva entrega do empreendimento; determinou que o valor deve ser corrigido pelo INCP após o prazo para a entrega e anulou a rescisão unilateral do contrato.

Nas razões recursais (Id. 4426000), a embargante arguiu a existência de omissão do acórdão sobre o argumento de perda do objeto da demanda, visto que o contrato com os embargados foi rescindido em outubro de 2012 devido à falta de pagamento após a entrega do imóvel, que foi então vendido a terceiros, que ali já residem há oito anos. Sustentou que o pagamento das chaves deve ser feito à vista e o recebimento das chaves é feito após a quitação, não havendo que se falar em alteração do prazo contratual, pedido que não constou da petição inicial. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação.

Os embargados apresentaram contrarrazões (Id. 4426001).

Foi apresentada petição por Armando José Pereira Rodrigues Filho, afirmando que reside no imóvel objeto da lide desde 2018 (Id. 6553521).

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, a rescisão do contrato não implica a perda de objeto, mas sim constitui o próprio objeto litigioso, visto que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau declarou nula a rescisão unilateral (Id.

4425986) e a embargante, na apelação, requereu a reforma da sentença para manter a rescisão (Id. 4425987, p. 16). Desse modo, inexiste a omissão alegada.

Quanto ao fato de o imóvel objeto da lide haver sido vendido a terceiro, observo que o Juízo de primeiro grau determinou, cautelarmente, que a embargante se abstivesse de vender a unidade (Id. 4425982), fato que corrobora o descabimento de arguição de perda do objeto.

Quanto à afirmação de que o pedido de alteração do prazo contratual não constou da petição inicial, verifico que o acórdão impugnado meramente interpretou as cláusulas contratuais acerca do pagamento das chaves, tendo concluído que não ocorreram os pressupostos contratuais para a rescisão (Id. 4425999, p. 11), de modo que não se tratou de decisão
extra petita
, pois não houve declaração de nulidade de cláusulas contratuais, mas apenas sua interpretação da forma mais favorável ao consumidor no âmbito da análise da ocorrência ou não de situação que justificaria a rescisão unilateral pela embargante.

Assim, não havendo omissão ou contradição do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado, estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo da embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, uma vez que não cabe a rediscussão das questões de mérito por meio de embargos de declaração.

Por fim, em relação à petição de Armando José Pereira Rodrigues Filho (Id. 4426001) dizendo que reside no imóvel e que o adquiriu da embargante, não pode ser considerada, visto que não é parte no processo, sendo que se for atingido pela decisão judicial, deve pleitear as indenizações que entender pertinentes contra quem de direito (art. 447 do Código Civil).

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024